Tribunal: TJES
Processo: 5003297-64.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003297-64.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: KALIANDRA SILVA SONEGHETTI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO AVARIADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PLATAFORMA E FORNECEDORA. CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003297-64.2025.8.08.0030

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

RECORRIDO: KALIANDRA SILVA SONEGHETTI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recursos das Requeridas conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade, pelo que os recebo no efeito devolutivo.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. ATRASO NA ENTREGA. PRODUTO AVARIADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PLATAFORMA E FORNECEDORA. CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta pela parte autora em face de Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. e Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda., pleiteando a substituição de produto adquirido (forno elétrico) e indenização por danos morais. A parte autora narra que adquiriu o produto em 16/12/2024, com previsão de entrega na mesma data. Após sucessivos atrasos e informações desencontradas, o produto foi entregue apenas em 13/02/2025, encontrando-se avariado. O item foi recolhido pela assistência em 21/03/2025, sem nova entrega até o ajuizamento da demanda.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés pela falha na prestação do serviço, fixando indenização por danos morais em R$8.000,00. Ambas as rés interpuseram recurso inominado: a Amazon, alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade; a Atlas, pleiteando redução do valor da indenização e da multa cominatória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se: (i) a Amazon responde solidariamente pela falha na entrega do produto, ainda que atue como plataforma de marketplace; (ii) restou configurado dano moral em razão do atraso e da entrega de produto danificado; (iii) valor da indenização arbitrado na origem é proporcional aos danos verificados.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da Amazon, esta merece rejeição.

5. A legitimidade
ad causa
m se verifica
in status assertionis
, de sorte que pela exordial deva ser verificada, e, na situação em comento o liame subjetivo entre a parte Requerente/Recorrida e a Amazon restou devidamente narrada e comprovada na exordial, assim, é parte legítima para responder à presente demanda a Amazon. Preliminar rejeitada.

7. Quanto ao mérito de ambos os recurso, tem-se que no caso em apreço, é inegável que se trata de uma típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora figura como consumidor final do serviço, enquanto a requerida é fornecedora de serviços.

8. Evidencia-se, ainda, a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à empresa requerida, o que impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova, como forma de equilibrar a relação processual e permitir a efetiva tutela dos direitos do consumidor.

9. A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da responsabilidade solidária das rés pela falha na prestação do serviço e à adequação do valor arbitrado a título de dano moral.

10. Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, especificamente nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. No caso, é incontroverso que a autora adquiriu o produto na plataforma digital da Amazon, com intermediação da própria plataforma para o pagamento, emissão de recibos e suporte pós-venda. Tal participação afasta a figura do mero site de classificados, uma vez que a atuação da Amazon se insere no modelo de marketplace ativo, que gera expectativa de confiabilidade e segurança ao consumidor.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em tais hipóteses, há responsabilidade solidária do marketplace, diante do risco da atividade. Conforme decidido no REsp 63.981/SP, a utilização de marcas e plataformas digitais para comercialização de produtos impõe à empresa que oferece o ambiente de venda o dever de responder por falhas na entrega ou defeitos do produto, justamente por se beneficiar economicamente da operação. Também no REsp 2.067.181/PR, o STJ reafirmou que marketplaces com intermediação direta devem responder solidariamente com os fornecedores.

12. No caso concreto, a autora comprovou o atraso superior a dois meses na entrega do produto, que chegou avariado. Posteriormente, a assistência autorizada da Atlas recolheu o item, mas não o substituiu até o ajuizamento da ação, circunstância que demonstra falha continuada na prestação do serviço.

13. Não prospera, portanto, a tese da Amazon de exclusão de responsabilidade, tampouco a tentativa da Atlas de afastar ou reduzir sua responsabilidade. Ambas contribuíram, ainda que de forma distinta, para o prejuízo causado à consumidora, seja pela deficiente logística e falha na substituição (Atlas), seja pela intermediação contratual e ausência de solução efetiva (Amazon).

14. Quanto ao valor da indenização por dano moral, o montante de R$8.000,00, embora superior à média para casos de simples inadimplemento, mostra-se adequado diante das peculiaridades da causa: a longa espera pela entrega, a frustração gerada pela entrega de produto avariado, a inércia na substituição e a falta de resposta efetiva das rés.

15. A jurisprudência reconhece que o dano moral, nesses casos, decorre do desrespeito à dignidade do consumidor e do “desvio produtivo”, quando o tempo e a energia do consumidor são desviados para resolver problemas que deveriam ter sido evitados pelo fornecedor, como ilustrado no Recurso Inominado Cível 5003626-37.2020.8.08.0035 da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:

“[...] É CLARO O DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO POR ELA ADQUIRIDO JUNTO À RECORRENTE, UMA VEZ QUE O ATRASO SE DEU PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE 74 (SETENTA E QUATRO) DIAS, NESSE SENTIDO, COADUNO COM A DOUTA MAGISTRADA A QUO EM TAL PONTO: “ [...] ANTE TODO O EXPOSTO, REPUTO CARACTERIZADO O DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO, EIS QUE EVIDENCIADO, TAMBÉM, O QUE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA DENOMINAM DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, ENSEJADOR DO DEVER DE REPARAR, SENDO FLAGRANTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A CONDUTA DA REQUERIDA. [...]”

16. A indenização arbitrada atende à dupla função da reparação: compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Não se mostra excessiva nem destoante dos valores comumente fixados para situações com gravidade similar.

17. Dessa forma, não se vislumbra fundamento jurídico para acolhimento de qualquer das pretensões recursais, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, CONHEÇO ambos os recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Condeno ambas as Requeridas/Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, solidariamente, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §1º do CPC..

Tese de julgamento:

1. A plataforma de marketplace que intermedeia ativamente a relação de consumo – incluindo a disponibilização do produto, o processamento do pagamento, a emissão de documentos e o suporte pós-venda – integra a cadeia de fornecimento nos termos do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente pelos vícios na entrega ou defeitos do produto, ainda que o item seja comercializado por terceiro.

2. O atraso excessivo na entrega e a ausência de substituição de produto avariado, quando não sanados de forma adequada, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais, sendo o valor da indenização fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na função pedagógica da sanção civil.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: artigos 2º, 3º, 6º, VIII; 14; 18, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5003626-37.2020.8.08.0035, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)